Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719139-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080) REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO, JUIZ LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte peticionante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do incidente, por possível não observação ao disposto no art. 146 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 9 de julho de 2020 16:35:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador